Tribunal: STF
Processo: HC 254056
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 969.944/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. QUESITAÇÃO. CONEXÃO DE CRIMES. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em benefício de réu condenado à pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e estupro de vulnerável, com pedido de nulidade dos atos processuais desde a citação ou decisão de pronúncia, ou, subsidiariamente, despronúncia ou novo julgamento.



    2. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal, deficiência na quesitação sobre o local do crime e ausência de conexão entre os delitos, além de condenação contrária às provas dos autos e necessidade de reforma da dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP, quando as vítimas já conheciam o acusado previamente.



    4. Se a ausência de quesitação sobre o local do crime constitui nulidade, considerando que o local não é elementar dos tipos penais imputados.



    5. Se há conexão entre os crimes de estupro e tentativa de homicídio, praticados em razão do término de relacionamento, conforme o art. 76, III, do CPP.



    6. Se a dosimetria da pena foi adequada, considerando as circunstâncias do crime e a aplicação da fração de redução pela tentativa.



    III. Razões de decidir



    7. O reconhecimento pessoal é válido quando as vítimas já conheciam o acusado, não sendo necessária a observância do art. 226 do CPP.



    8. A ausência de quesitação sobre o local do crime não constitui nulidade, pois o local não é elementar dos tipos penais imputados.



    9. Há conexão entre os crimes de estupro e tentativa de homicídio, pois foram praticados em razão do término de relacionamento, conforme o art. 76, III, do CPP.



    10. A dosimetria da pena foi adequada, considerando as circunstâncias do crime e a aplicação da fração de redução pela tentativa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Ordem denegada.



    Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal é válido quando as vítimas já conheciam o acusado, dispensando a observância do art. 226 do CPP. 2. A ausência de quesitação sobre o local do crime não constitui nulidade, pois o local não é elementar dos tipos penais imputados. 3. Há conexão entre crimes praticados em razão do término de relacionamento, conforme o art. 76, III, do CPP. 4. A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias do crime e a aplicação da fração de redução pela tentativa, conforme a jurisprudência do STJ” (doc. 8, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja concedida ordem liminar, para que o Paciente tenha o direito de aguardar o julgamento deste Habeas Corpus em liberdade, tendo em vista que o mesmo é primário, possui bons antecedentes e já cumpriu mais de 05 anos de prisão preventiva;



    b) Que ao final seja concedida ordem para que todos os atos processuais realizados sejam anulados desde a citação, ou desde a decisão de pronúncia, ou, subsidiariamente que o Paciente seja despronunciado, ou o processo seja submetido a novo julgamento, sem a imputação da acusação de estupro (não há conexão), que deve ser julgada pelo juiz singular, sendo ainda todas as provas relativas a este crime excluídas dos autos;



    c) Se superadas as preliminares acima arguidas, requer-se que a decisão do Tribunal do Júri seja anulada, e o Paciente submetido a outro julgamento, e afastada a conexão do crime contra a dignidade sexual;



    d) Subsidiariamente, caso sejam mantidas as condenações, requer-se que a pena final seja fixada em 12 anos, 07 meses e 27 dias (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 969.944/SP, assim fundamentada:



    O writ não comporta acolhimento.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 25/11/2024).



    No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice.



    Alega o impetrante nulidade por reconhecimento pessoal irregular, sem observância do art. 226 do CPP, deficiência na quesitação e ausência de conexão entre os delitos diante da divergência sobre o local dos crimes.



    Quanto ao reconhecimento, consta dos autos que as vítimas já conheciam o acusado previamente. A vítima M da C reconheceu a voz e viu o rosto do acusado, que é seu ex-padrasto. Além disso, quando estava sendo socorrida, identificou o paciente sem sombra de dúvidas na viatura e confirmou o reconhecimento em juízo. A vítima O de S também o reconheceu pela voz e estatura (fl. 1.455).



    Sobre o tema, esse Superior Tribunal firmou o entendimento de que, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal (AgRg no HC n. 793.886/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC 921.601/RR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 5/9/2024), não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.



    Melhor sorte não assiste ao impetrante em relação à tese de deficiência na quesitação.



    Conforme salientado no acórdão impugnado, não cabe se falar em inclusão de quesito quanto ao local do crime, por não guardar relação com a materialidade delitiva. Embora tenha surgido, em plenário, a informação de que o crime de homicídio tentado teria se iniciado em local diverso daquele que consta da denúncia, tal notícia não encontra respaldo nos demais elementos probatórios que constam dos autos (fl. 1.455).



    Ora, o local do crime, por si só, não constitui elementar dos tipos penais imputados ao réu, não demandando quesitação específica. Vale ressaltar, ademais, não ter sido demonstrado que eventual divergência sobre o local exato dos fatos prejudicou a defesa, que pôde explorar amplamente essa questão durante os debates em plenário. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024), o que não se comprovou no caso vertente.



    No que concerne à afirmada ausência de conexão, pelo que se infere dos autos, os crimes foram praticados em razão do término do relacionamento do paciente com E C. Por essa razão, ele estuprou a vítima M da C (filha de E C) e, logo em seguida, tentou matar O de S (companheiro de E C à época dos fatos). Ora, consoante destacado pelo Ministério Público Federal, dispõe o Código de Processo Penal, em seu artigo 76, inciso III, que a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova da outra. De fato, o motivo que impulsionou o paciente a praticar ambos os delitos é comum: insatisfação com o término do relacionamento. De todo modo, a alegação da Defesa, no sentido de que os crimes teriam sido praticados em locais diversos, além de não ser essencial para a conexão probatória, exigiria o reexame de fatos e provas (fls. 1.512/1.513).



    E quanto à alegação de que o veredicto popular teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, não há como se afastar, aqui e agora, a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que as provas de autoria são mesmo robustas: embora o réu tenha negado a prática dos fatos, a vítima M. da C. reconheceu o acusado que, munido de uma faca, ameaçou-a de morte e praticou penetração vaginal e anal. O reconhecimento da vítima e a comprovação material da conjunção carnal são suficientes para imputar a autoria do fato criminoso ao acusado, sendo despicienda a realização de exame de DNA ou de Espermograma. Ademais, a vítima O. da S. reconheceu o acusado pela voz e pela estatura física. A versão do acusado não foi acolhida pelos jurados. Com isso, no sentir deles, os elementos apresentados pelo Ministério Público foram capazes de elidir a versão do apelante. A absolvição ou anulação da decisão por contrariedade à prova dos autos, embora possível, reserva-se para situações extremas v. g. , o verdadeiro homicida confessa o crime na frente dos jurados; a vítima nega que o acusado tenha sido o autor e não para éditos proferidos após embates de argumentos entre acusação e defesa. O acolhimento da pretensão defensiva seja a de absolvição, seja a de despronúncia, seja a realização de novo júri importaria em mais um triste exemplo do inconveniente ativismo judicial; desta vez solapando garantia constitucionalmente prevista à sociedade com a soberania dos vereditos. No presente caso, há nos autos provas concretas de que o acusado praticou os crimes em questão e a condenação, portanto, não contrariou as provas dos autos, sendo, assim, bem lançada. Os jurados escolheram uma versão, aliás, a mais plausível, ante o quadro fático do crime e o conjunto das provas produzidas (fls. 1.460/1.461).



    A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).



    Por fim, a revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, quando ausentes fundamentação idônea ou observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (como no caso dos autos) ou mesmo outro valor. O que se exige do magistrado é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes (AREsp n. 2.717.526/DF, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 3/1/2025).



    Na espécie, conforme consignado às fls. 1.462/1.464, as consequências do crime de estupro de vulnerável extrapolaram o normal à espécie, tendo a vítima M da C sofrido graves traumas físicos e psicológicos, inclusive com necessidade de sutura por laceração vaginal. As circunstâncias também foram especialmente graves, pois o réu, além da violência presumida própria do tipo, empregou violência real mediante uso de faca, sendo a vítima pessoa vulnerável com apenas 12 anos de idade, de modo que a fundamentação das instâncias ordinárias para elevação da pena-base é idônea, considerando a gravidade concreta do delito em exame.



    Ademais, o acórdão questionado, ao adotar a fração de redução de 1/3 pela incidência da tentativa, harmoniza-se com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que reputa cabível o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado pretendido (AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN 16/1/2025).



    Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 2, pp. 5-9 — grifei).



    Assim, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice antes reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator